Tribunal: TJDFT
Processo: 0000594-51.2014.8.07.0002
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FALSO TESTEMUNHO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO VERIFICADO. NATUREZA FORMAL DO DELITO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. SEGUNDA ETAPA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 231/STJ. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 158/STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O pedido de absolvição por insuficiência de provas não comporta acolhimento, quando o acervo probatório é firme e coerente ao apontar que a ré praticou o crime de falso testemunho no curso do processo penal, com o intuito deliberado de romper o encadeamento dos fatos, dando-lhe versão diversa do ocorrido, com a pretensão de enganar, deturpar, subverter e manipular uma exposição divorciada da realidade, de sorte a ofender ao próprio senso de Justiça, o que se amolda, perfeitamente, à conduta tipificada no art. 342, § 1o, do Código Penal.
2. A causa de aumento no crime de falso testemunho, praticado com o fim de obter prova destinada a produzir efeitos em processo penal, é de natureza formal e se consuma com a mera declaração falsa sobre a realidade dos fatos, sendo, pois, este o caso dos presentes autos, de rigor a manutenção do seu reconhecimento.
3. Inviável a redução da pena intermediária para aquém do mínimo legal pelo reconhecimento da circunstância atenuante da menoridade relativa devido ao óbice expresso contido na Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça e na tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário representativo da controvérsia do Tema n. 158, dotado de repercussão geral.
4. Recurso conhecido e desprovido.